Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-80.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA PROLE. LAR DE REFERÊNCIA. MATERNO. MANUTENÇÃO.
1. O fato de o julgador ter concluído de forma diversa do que foi pedido pelo autor/apelante não caracteriza sentença extra petita, pois o vício que confirma tal nulidade relaciona-se com o princípio da congruência, considerando-se a correlação que deve haver entre o pedido autoral e a sentença.
2. Com efeito, não se configura a ausência de fundamentação se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a teor do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ainda que o julgador tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte pretendia ver acolhida.
3. A guarda compartilhada passou a ser a regra no ordenamento jurídico pátrio. É compreendida como a modalidade que melhor atende aos interesses da criança, exatamente por possibilitar a convivência dos filhos com ambos os pais e, além disso, garantir o exercício da autoridade parental e a responsabilização conjunta dos genitores na criação da prole comum.
4. A guarda unilateral, por sua vez, é excepcional e ocorrerá quando os genitores não tiverem interesse no compartilhamento da convivência ou quando assim o indicar o melhor interesse da criança.
5. Ocorre que a guarda compartilhada, conforme prevista no art. 1.583, § 1o, do Código Civil, exige uma corresponsabilização de ambos os genitores, mediante a tomada de decisões conjuntas e harmônicas acerca do poder familiar dos filhos comuns. Constatada a ausência das condições para o implemento da guarda compartilhada, pois a animosidade existente entre as partes inviabiliza o exercício de tal modalidade, indica-se a modalidade unilateral de guarda.
6. Esta egrégia Corte vem reiteradamente decidindo no sentido de instituir a guarda unilateral quando há animosidade entre pais, buscando proteger o melhor interesse da criança.
7. Inexistindo qualquer prova que desabone a conduta da genitora em relação às crianças e presente um nível de animosidade entre os pais que pode comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional dos fllhos, afigura-se prudente assegurar a situação de fato já vivenciada pelos infantes desde a separação dos pais, mantendo-os no lar materno, em homenagem ao princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança.
8. Recurso não provido.